Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EFETIVADOS DIRETO NA CONTA DO CORRENTISTA. RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7239/2023. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL.
1. Nos termos dos artigos 337, § 1o e § 4o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida por decisão transitada em julgado, denominando-se coisa julgada material [a] autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
1.1. Quanto à identidade de ações, o § 2o, do artigo 337, do Códex Processual, estabelece que [u]ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. No que diz respeito à coisa julgada, a doutrina e a jurisprudência adotam a teoria da tríplice identidade, a qual preceitua que, para que seja constatada a identidade de ações, os processos contrapostos devem possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que, havendo a modificação de qualquer um desses elementos, ainda que parcialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada e qualquer impedimento ao novo julgamento, considerando-se tratar-se de nova demanda, ainda que consideravelmente parecida com aquela que foi julgada e que se encontra sob o manto da coisa julgada material.
3. As decisões judiciais, em regra, projetam seus efeitos a eventos passados, sendo que, de forma excepcional, eventual pronunciamento judicial que tenha como objeto relações de trato sucessivo também projetará efeitos vinculantes a eventos futuros, enquanto se mantiverem inalterados o suporte fático e o estado de direito subjacentes à situação jurídica originalmente analisada (cláusula rebus sic stantibus).
3.1. Por conseguinte, a alteração no estado de fato ou de direito da relação jurídica de trato continuado demarca um limite temporal à eficácia da coisa julgada, possibilitando inclusive nova decisão acerca do vínculo contratual estabelecido entre as partes (art. 505, I, do Código de Processo Civil).
4. A Lei Distrital no 7239, de 19 de abril de 2023, inova o ordenamento jurídico ao estabelecer limites para as situações nas quais se verificar a coexistência de descontos por empréstimos consignados em folha de pagamento e de débitos efetuados diretamente na conta corrente do devedor, o que resulta em modificação no estado de direito da relação jurídica de trato sucessivo firmada pelas partes, obstando o reconhecimento de identidade na causa de pedir e no pedido das ações contrapostas.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.